Tribunal: CARF
Processo: 11080.730095/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730095/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.455 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 28/02/2012, 01/06/2012 a 31/10/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lefetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Serve o presente voto para julgar o Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte sobre impugnação julgada improcedente, mantendo o Auto de Infração, lavrado em
18/01/2013, para exigência da Multa Isolada, com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, teve origem no despacho
decisório exarado no processo de crédito 10880.953114/2013-72, sendo utilizado o percentual de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730095/2016-39
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730095/2016-39

multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor não homologado: R$ 25.926.417,90, nas
Dcomps relacionadas à fl.03.
Em seu Recurso requer o recorrente que:
Ante o exposto, a RECORRENTE respeitosamente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o v. Acordão recorrido, a fim de que seja
integralmente cancelado o lançamento de ofício, tendo em vista que a multa prevista no
§ 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, viola expressamente diversos princípios
constitucionais, e vem sendo reiteradamente afastada pela jurisprudência firmada no
âmbito dos Egrégios Tribunais Regionais Federais das 1a, 3a e 4a Regiões, e, inclusive,
contestada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
O pedido principal acima se alinha com o entendido manifestado pelo CARF em
22/03/2018 no acórdão no 3402-005.025, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção, de relatoria do i. Conselheiro Diego Diniz de Ribeiro, pois, em vista da
jurisprudência judicial pacífica em sede dos TRFs entendendo pela
inconstitucionalidade da multa cobrada no presente processo administrativo, a
manutenção do lançamento na esfera administrativa apenas fará com que a União
Federal venha a pagar honorários advocatícios sobre o crédito tributário de R$
12.963.208,95, o qual inclusive deverá ser atualizado para eventual futura cobrança
judicial que se busca evitar.
Subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da multa aplicada no patamar de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da compensação não homologada, com a redução
para o percentual de, no máximo, 10% (dez por cento), de acordo com os princípios da
razoabilidade e do não confisco, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Subsidiariamente, requer-se pela conversão em diligência dos autos para que se aguarde
a decisão administrativa definitiva do processo de crédito relacionado, qual seja, o de no
10880.953114/2013-72.
Caso assim não se entenda, pugna-se pela suspensão do feito até o deslinde final da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, que tem por objeto a multa ora recorrida, em respeito aos princípios da
celeridade, eficiência e economia processual, de modo que não haja decisões
conflitantes entre o âmbito judiciário e o administrativo.
Independente dos pedidos anteriores, requer seja mantida a suspensão da exigibilidade
até o julgamento definitivo tanto do presente processo administrativo, como do
Processo Administrativo de Crédito no 10880.953114/2013-72, que é vinculado às
compensações não homologadas.
Sendo esse o debate, passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730095/2016-39

O Recurso Voluntário tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Requer o recorrente a vinculação desse Paf que trata da multa pela não
homologação da compensação que se encontra em discursão no PAF N.o 10880.953114/2013-72.
Tal pleito não tem mais razão de ser apreciado visto que, considerando a inconstitucionalidade
da multa que será apreciada a seguir, esta processo não mais se vincula ao outro.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730095/2016-39

valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 173
DF CARF MF
Original